Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001306-09.2020.811.0000
Recorrente COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA.-ME
Recorrido ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43167971) interposto por COMERCIAIL TYS VEÍCULOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 40493996):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES POSTAS NAQUELE ANTERIOR RECURSO, QUE ALÉM DE NÃO ESTAREM DENTRE AS ENUMERADAS PELO ART. 1.015 DO NOVO CPCP, TAMBÉM JÁ FORAM ARGUIDAS E NÃO ADMITIDAS EM DOIS ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento fundamentado em questões que não estão enumeradas no rol do art. 1.015 do novo CPC, além de se tratarem de matérias que já foram arguidas e não admitidas em dois outros anteriores Agravos.” (N.U 1001306-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 50472960).
Alega violação aos artigos 1.015 do CPC e 640 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “interposto o agravo contra a decisão que revogou a tutela provisória, em decisão monocrática, o agravo não foi conhecido por não estar no rol taxativo do 1.015 do CPC, negando-se provimento ao Agravo Interno interposto com os mesmos fundamentos”.
Em seguida, aduz que o dispositivo processual “deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela” e que nos autos “é inegável que houve alteração da tutela provisória anteriormente deferida para excluir o impedimento de circulação anteriormente constante no veículo”.
Aduz, também, que “(...) o recorrido (Antônio) conseguiu a busca e apreensão do veículo, mediante simples afirmativa de que não anuiu a venda do veículo (algo totalmente dissociado da verdade, pois entregou o bem e autorizou a transferência com a entrega do recibo), sendo nomeado então depositário judicial do bem cuja legalidade vem sendo discutida em recurso pendente de julgamento no STJ”.
Ao final, pugna para que seja “admitido o presente recurso especial para reconhecer a violação do dispositivo de lei federal, reformando a decisão para manter a restrição relativa ao impedimento de circulação do veículo, até decisão final do processo”.
Recurso tempestivo (id 53480958).
Contrarrazões (id 57220992).
Pedido de efeito suspensivo indeferido (id 53834472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicação do Tema 988.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC e 640 do CC, ao argumento de que é admitido Agravo de Instrumento contra decisão que “permitir que o depositário judicial do veículo que não é seu proprietário possa usar o bem depositado, acarreta danos irreparáveis e irreversíveis ao recorrente proprietário do veículo, e tem inegável caráter de urgência, visto que ao final do processo o veículo terá sofrido tamanha depreciação, desgaste, que os danos materiais, perdas e danos morais serão inevitáveis e não podem aguardar o julgamento de eventual apelação”.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A decisão atacada por este Agravo Interno, que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1001306-09.2020.811.0000, consignou não se tratarem as matérias nele arguidas daquelas que desafiem a utilização daquela modalidade de recurso – Agravo de Instrumento-, bem assim não restar verificada a necessidade de aplicação da taxatividade mitigada atualmente reconhecida no Tema 988 do STJ, máxime por se tratarem de questões já arguidas em anterior recurso.
Referidas questões também já foram arguidas no anterior Agravo 1017880-44.2019.811.0000, igualmente não conhecido, por decisão, transitada em julgado, proferida em 25.11.2019.
Oportuno consignar que a decisão que, em 26.11.2019, também não conheceu o referido anterior Agravo de Instrumento no 1017880-44.2019.811.0000, já transitada em julgado, reitera-se, consignou que as questões postas naquele anterior recurso (repetidas no Agravo de Instrumento no 1001306-09.2020.811.0000, também não conhecido, cuja decisão é objeto deste Interno), já tinham sido, inclusive, arguidas, junto com outras questões, em um outro anterior recurso, ou seja, no Agravo de Instrumento no 1004561-09.2019.811.0000, desprovido em 07.8.2019.
(...)
Veja-se, pois, que a exemplo do que ocorreu no Agravo de Instrumento no 1001306-09.2020.811.0000, cuja decisão é atacada por este Agravo Interno, o anterior Agravo de Instrumento no 1017880-44.2019.811.0000, julgado em 25.11.2019, também não foi conhecido por não se tratarem as questões nele sustentadas (e repetidas no atual Agravo de Instrumento no 1001306-09.2020.811.0000) daquelas insertas no rol do art. 1.015 do novo CPC e por não se ter, de igual forma, verificado a necessidade de aplicação da taxatividade mitigada.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX